Tribunal: TJDFT
Processo: 0723449-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723449-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RONIE SANDOR TUPI MENEZES D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o Distrito Federal pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de mandado de segurança, determinou à autoridade coatora que providencie a inscrição do ora agravado no Curso de Formação destinado a compor o Quadro de Oficiais Bombeiros Militares do CBM-DF regido pelo Edital no 48/2022-ABM/DIREN/DEPCT, nas vagas destinadas à aferição do mérito intelectual, até ulterior decisão judicial. Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que estender a possibilidade ao impetrante de participar da seleção para o Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar – CPO/BM pelo critério de merecimento, a fim de se credenciar ao posto de segundo-tenente, viola a legislação de regência e a Constituição Federal. Aduz ser vedada a promoção per saltum, em observância às disposições constitucionais da hierarquia e disciplina da vida militar. Pondera que a ascensão na escala castrense ocorre de modo seletivo e sucessivo, até chegar ao topo da carreira de praças, credenciando-se, assim, se preenchidos os requisitos legais, a participar do CPO. Esclarece que é feito o processamento das promoções, sendo exigido que o militar esteja compreendido no limite quantitativo de antiguidade e, após, analisado se preenche os requisitos legais para integrar o quadro de acesso para concorrer à promoção. Invoca os arts. 42 e 142, § 3o, inciso X, da CR, 2o e 61, da Lei no 7.479/86, 1o, da Lei no 8.255/91, 71, incisos I e II, 79, caput e § 3o, inciso III, 93, 97, da Lei no 12.086/09, 38, do Decreto no 3.170/76, e 43, do Decreto no 10.174/87, e a Decisão no 408/22, do TCDF. Após referir-se à jurisprudência que entende favorável à sua tese, pede a concessão de efeito suspensivo. Requer, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da decisão resistida, a fim de afastar a obrigação imposta. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação à lesão de difícil reparação, é possível verificar a sua presença, na medida em que a decisão pode eventualmente causar prejuízos ao erário público e aos demais participantes inscritos no referido curso de formação. Ademais, quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, o agravante conseguiu evidenciar a presença da probabilidade do direito afirmado através da fundamentação expendida. Isso porque a inscrição do ora agravado não foi homologada por desatender ao contido no item 1.3, das Disposições Preliminares, do Edital no 109/22, da ABM/DIREN/DEPCT, em observância ao art. 5o da Lei 13.459/17, que alterou a Lei no Lei no 12.086/09, quanto ao ingresso nos postos de Segundo-Tenente do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal, cujo teor se transcreve a seguir: “Art. 5o Não será realizado o curso de que trata o inciso I do caput do art. 79 da Lei no 12.086, de 6 de novembro de 2009 , em cada Quadro, enquanto não forem promovidos, exclusivamente pelo critério de antiguidade, os subtenentes que possuam o Curso de Habilitação de Oficiais (CHO), na data da publicação desta Lei, cumpridas as demais exigências estabelecidas para a promoção na Lei no 12.086, de 6 de novembro de 2009. Art. 79 Para ingresso nos QOBM/Intd, QOBM/Cond, QOBM/Mús e QOBM/Mnt no posto de Segundo-Tenente, a Praça obedecerá às seguintes regras: I - ser selecionada dentro do somatório de vagas disponíveis no respectivo Quadro para matrícula no Curso Preparatório de Oficiais (CPO), sendo: a) 50% (cinquenta por cento) das vagas ocupadas pelo critério de antiguidade; b) 50% (cinquenta por cento) das vagas ocupadas mediante aprovação em processo seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório, destinado a aferir o mérito intelectual dos candidatos; e c) na hipótese de o quantitativo da aplicação das proporções estabelecidas nas alíneas a e b deste inciso resultar em número fracionário: 1. o quantitativo de vagas ocupadas por antiguidade será arredondado por inteiro e para mais; e 2. o quantitativo de vagas ocupadas por mérito intelectual será arredondado por inteiro e para menos”. Note-se que o impedimento de realização de certame para o acesso intelectual está lastreado no atendimento dos requisitos cumpridos por outros militares que aguardavam sua promoção. Efetivadas tais promoções, serão abertos cargos para preenchimento observando a normativa quanto ao critério intelectual. Com efeito, estando o mencionado edital de acordo disposições da lei de regência, e não tendo o impetrante preenchido os requisitos para o preenchimento do cargo dentro do funcionalismo, não se vislumbra eventual ilegalidade no ato administrativo em questão, conforme, inclusive, precedentes desta egrégia Corte de Justiça. Assim, ao menos em sede preliminar de cognição, própria desta fase do agravo, verifica-se que se encontram presentes os requisitos legais hábeis a ensejar o sobrestamento do feito até o julgamento final do presente recurso. Dessa forma, concedo o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, determinando a suspensão da decisão agravada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Oportunamente, sigam à apreciação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de julho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator